Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU/APELADO. NÃO INDICAÇÃO DE VÍCIOS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA/APELANTE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES MENSALMENTE DESCONTADOS PELO RÉU AO LONGO DO PROCESSO. MEDIDA IMPOSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. A despeito de constar o verbete contradição em alguns trechos dos aclaratórios, em verdade nada foi apontado nesse sentido. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada.

2. A extensão do efeito devolutivo é definida pelo recurso (art. 1.013, CPC), não sendo possível a ampliação do objeto recursal por intermédio de pedidos deduzidos em contrarrazões.

3. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

4. Omissão existente quanto aos pedidos de ressarcimento dos valores descontados mensalmente do contracheque e da conta corrente da autora ao longo do processo, bem como, das taxas bancárias, e cessação imediata dos descontos pelo réu, que deve ser sanada a fim de fazer integrar o acórdão a fundamentação relativa a essa matéria, inclusive com retificação da parte dispositiva do acórdão embargado.

5. Embargos de declaração do réu não conhecidos. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão. Acórdão integrado.